Tribunal: TJSP
Processo: 0008405-98.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Bem móvel – Embargos de declaração – Ausência de omissão – Matéria devidamente enfrentada, apenas não sob o ponto de vista do embargante - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado – Descabimento – Rejeição.